Tribunal: STF
Processo: ARE 1505235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 814. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - PROFESSOR UNIVERSITÁRIO APOSENTADO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO. ART. 10 DA LEI ESTADUAL 10.692/93 - ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL NO IAC Nº 511-16.2019.8.16.0000 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 45, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 48) foram providos para majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.” (Doc. 51) 



    Os segundos embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Cortez Abbondanza (Doc. 54) foram desprovidos (Doc. 57).



    Nas razões do apelo extremo, Vera Lúcia Cortez Abbondanza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico do servidor, e não o salário-mínimo. Alega que a Lei Estadual 15.050/2006 alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento básico do servidor, derrogando a Lei Estadual 10.692/1993, que utilizava o vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Estado. Salienta que, mesmo após a promulgação da Lei 15.050/2006, os recorridos permaneceram utilizando o referido vencimento inicial como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Afirma que o acórdão recorrido colide frontalmente com a Constituição da República por vincular ao salário-mínimo a base de cálculo do adicional de insalubridade. Discorre que tal vinculação foi vedada pelo Supremo Tribunal Federal quando da edição da Súmula Vinculante 4. Ressalta que o adicional de insalubridade é uma espécie de “vantagem” e o artigo 29, § 4º, da Lei Estadual 15.050/2006 determina que as “demais vantagens que compõem a remuneração serão calculadas exclusivamente sobre o vencimento básico”. Assevera que a Lei 15.050/2006 derrogou a Lei 10.692/1993 no que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade para os servidores técnicos-administrativos que prestam serviço em instituições de ensino superior. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a vinculação do salário-mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser utilizada a sua remuneração para tal finalidade, nos termos do artigo 3º, § 4º, inciso V, da Lei Estadual 12.235/1998 (Doc. 60).



    O Estado do Paraná e a Paranaprevidência apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 65 e 67).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 71). Irresignada, Vera Lúcia Cortez Abbondanza interpôs o presente agravo (Doc. 74).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 84).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 814 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à questão remanescente relativa à fixação dos honorários advocatícios por entender que seria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 92).



    Irresignada, Vera Lúcia Cortez Abbondanza interpôs o presente agravo (Doc. 95) e agravo interno (Doc. 104, p. 3-9), o qual foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO RELATIVA À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    1. A discussão a respeito da base de cálculo da gratificação de insalubridade paga aos servidores públicos das universidades estaduais do Paraná possui natureza infraconstitucional, estando ausente a repercussão geral da matéria (Tema 814 do STF), impondo-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso. 



    2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 89, p. 1) 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 104, p. 3-9) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 89). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 814 da Repercussão Geral.



    Quanto à questão remanescente relativa à fixação dos honorários advocatícios, saliente-se que o artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015 dispõe:



    “§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que a hipótese dos autos não se subsume à norma legal em questão, por se cuidar de ação proposta por servidora pública estadual visando ao “pagamento das diferenças entre os valores pagos a título de adicional de insalubridade e o valor legalmente devido” (Doc. 2, p. 19).



    Demais disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que configura ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determino a majoração dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem em 10% (dez por cento), em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente